Tribunal: TCU
Processo: 033.395/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299194, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 299194, função null, que teve como objeto RECLASSIFICACAO DO TERMO 069/2009. TRANSFERENCIA DO GRUPO 199721800 P/ O GRUPO 199721900, EM ATENDIMENTO A MSG 2013/001533 DA UG 170999. (no da TCE no sistema: 841/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 224/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno do TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.395/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elda Thereza Bettin Coltro (XXX.655.978-XX) ; Otelo Bettin Coltro (XXX.665.598-XX) ; Playarte Cinemas Ltda. (60.434.149/0001-00) . 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência desta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis, enviando-lhes cópias dos pareceres que a fundamentam.